Tribunal: TCU
Processo: 016.268/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Iraguany Gomes contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 532/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro a ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em favor da Sra. Iraguany Gomes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do RITCU, em conhecer do recurso interposto pela Sra. Iraguany Gomes para, no mérito, negar-lhe provimento.